Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A omissão do autor em promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 trinta dias, caracteriza abandono da causa, o que autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC. Art. 485, III).
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.